Tribunal: TJDFT
Processo: 0752189-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação ordinária no 0708614-68.2020.8.07.0005 ajuizada por ZENILDA MOREIRA DOS SANTOS em face do Agravante e do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, deferiu pedido de antecipação de tutela para suspender a cobrança de parcelas vincendas relativas a contratos registrados em nome da Agravada junto às mencionadas instituições financeiras. A decisão agravada assim fez constar: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial e emenda em que a parte almeja a suspensão das cobranças de empréstimo registrado em seu nome perante os Bancos Olé Bonsucesso e BMG. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora assevera não ter celebrado os contratos de empréstimos de n.153573035 e n.170517512 com o réu Banco Olé Bonsucesso e o contrato de n. 14982034 com o réu Banco BGM, apontando erro nos descontos em seu contracheque (Id n. 76798833, pág.2/4). Além disso, os extratos bancários de Id n. 76798833 indicam que a autora não teria recebido o crédito correspondente relativo ao Banco Olé Bonsucesso. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o quesito está presente porque as parcelas estão sendo descontadas do benefício previdenciário da autora de forma a comprometer a renda disponível para sí e para sua família. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os bancos réus poderão cobrar a dívida. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para: a) suspender os efeitos dos contratos de n.153573035 e n.170517512 e determinar que o réu Banco Olé Bonsucesso suspenda a cobrança das parcelas vincendas, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e b) suspender o efeito do contrato de n. 14982034 e determinar que o réu Banco BGM suspenda a cobrança das parcelas vincendas, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...) Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu Banco Olé Bonsucesso, pois devidamente cadastrado. Cite-se o réu Banco BGM, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC, eis que não se encontra regularizado seu cadastro no sistema PJe, não sendo possível a ordem por este meio via. Intimem-se.” Em suas razões recursais, inicialmente, o Agravante sintetiza a demanda de origem, dizendo tratar-se de ação na qual a Autora, ora Agravada, alega que, ao analisar o extrato mensal de sua conta corrente percebeu movimentações de débitos com valores estranhos a sua rotina, comparecendo, então, a um posto do INSS, onde tomou conhecimento que constavam dois empréstimos consignados em sua folha de pagamento, bem como um contrato de cartão de crédito consignado junto ao Banco Agravante, os quais, entretanto, ela desconhecia. Aduz a Requerente, ora Agravada, que tentou entrar em contato com os Requeridos, mas não obteve solução amigável, pelo que registrou Boletim de Ocorrência e ingressou com ação judicial visando a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição dos valores descontados, além de indenização por danos morais. O juízo monocrático, por sua vez, acolheu o pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos dos contratos mencionados. Nesse contexto, sustenta o Agravante a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, uma vez que a Agravada não apresentou qualquer comunicação extrajudicial dirigida à instituição financeira, tampouco protocolo ou outro documento probatório de que buscou resolver a questão administrativamente, o que depõe contra a veracidade dos fatos alegados. Assevera que a cobrança é legítima e fundada em contrato regularmente firmado pela Agravada, não podendo ser mantida a tutela de urgência concedida na origem, mormente por afrontar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assim como o devido processo legal, além de acarretar dano irreparável ao Agravante. Ressalta que a parte adversa contratou cartão de crédito consignado, em relação ao qual a instituição financeira realiza o desconto mínimo em folha, cabendo à Agravada realizar o pagamento do restante da fatura, podendo solicitar o cancelamento do cartão a qualquer tempo, o que não foi feito na espécie. Acresce que, ao tempo da distribuição da inicial, não havia sido feito qualquer desconto e que as responsabilidades assumidas entre as partes são oriundas de cláusulas embasadas na boa-fé contratual e na probidade. De outra banda, questiona a razoabilidade na fixação da multa por descumprimento da ordem judicial, manifestando sua preocupação quanto à cobrança de valores elevados e quanto à finalidade da astreinte, que não pode ser fixada de maneira que a torne mais importante que o objeto da ação principal, a reduzir o infrator à insolvência ou a proporcionar o enriquecimento ilícito do credor, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, da razoabilidade e proporcionalidade. Colaciona jurisprudência em abono à tese sustentada, defendendo, ainda, a fixação de valor razoável e compatível com as circunstâncias do caso concreto. Ao final, alegando a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob pena de lesão grave e de difícil reparação ao Banco. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, revogando-se a determinação de suspensão dos descontos e/ou da multa aplicada. Preparo regular constante do ID 22126829 (págs.1/2). É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o art. 995, parágrafo único, do CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, tenho que a pretensão recursal do Agravante não justifica a concessão do efeito pleiteado. Isso porque, em sede de cognição sumária, não identifico nas alegações do Banco o risco de dano grave ou de difícil reparação que prejudique a parte ou o regular andamento do feito ou, ainda, a probabilidade do direito alegado, esbarrando a pretensão, assim, no requisito do fumus boni iuris, além de não vislumbrar irreversibilidade nos efeitos da decisão judicial ora impugnada. Observa-se que o perigo de dano alegado pela parte reside apenas na eventual cobrança de valores excessivos a título de astreinte, pelo não cumprimento da determinação judicial. Contudo, além de o suposto dano depender apenas da conduta do Agravante em cumprir a ordem judicial, há de se considerar que, em se tratando de instituição bancária renomada e de grande porte, o valor estipulado para a multa é incapaz de causar desequilíbrio na relação processual, a ponto de provocar dano irreparável ao Banco BMG S/A, ao contrário do que pode acarretar para a parte hipossuficiente da relação, isto é, para a Agravada, acaso mantidos descontos significativos em sua conta, eventualmente considerados ilegais. Ademais, não identifico, neste momento processual, prova inequívoca suficiente das alegações do Agravante a respeito da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado em nome da Agravada ou dos descontos dele decorrentes. Por essa razão, há necessidade de aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive com eventual realização de perícia capaz de averiguar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela jurisdicional vindicada, sem embargo da possibilidade de reversão da medida de urgência imposta. Portanto, pelo menos por ora, entendo que a decisão agravada deve continuar surtindo seus jurídicos e legais efeitos, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator